Tribunal: TJSP
Processo: 1011520-18.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
r Estadual no 180/78, conforme alterada pelas Leis Complementares Estaduais nos 507/87 e 698/92 – Inteligência do art. 1.723, 'caput', do Código Civil – Autora que tem direito à metade da pensão por morte do 'de cujus', bem como aos valores vencidos, respeitado o prazo prescricional – Juros moratórios e correção monetária corretamente definidos conforme o entendimento dos Tribunais Superiores (E. STF e E. STJ) – Sentença mantida, especialmente o capítulo referente à tutela antecipada – Remessa necessária desprovida.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1011520-18.2016.8.26.0506; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREPARO – DESERÇÃO – Ré Joanna que não comprovou fazer jus aos benefícios da justiça gratuita e tampouco recolheu as custas recursais, mesmo após intimada para tanto – Preparo não comprovado por ocasião da interposição do recurso – Deserção reconhecida – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Recurso

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREPARO – DESERÇÃO – Ré Joanna que não comprovou fazer jus aos benefícios da justiça gratuita e tampouco recolheu as custas recursais, mesmo após intimada para tanto – Preparo não comprovado por ocasião da interposição do recurso – Deserção reconhecida – Inteligência do art. 1.007 do CPC – Precedentes desta C. Câmara – Recurso voluntário não conhecido.

PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PENSÃO POR MORTE – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Conjunto probatório que comprova a união estável entre a autora e o falecido exigida pelo art. 147, IV e § 5o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, conforme alterada pelas Leis Complementares Estaduais nos 507/87 e 698/92 – Inteligência do art. 1.723, 'caput', do Código Civil – Autora que tem direito à metade da pensão por morte do 'de cujus', bem como aos valores vencidos, respeitado o prazo prescricional – Juros moratórios e correção monetária corretamente definidos conforme o entendimento dos Tribunais Superiores (E. STF e E. STJ) – Sentença mantida, especialmente o capítulo referente à tutela antecipada – Remessa necessária desprovida.